Tribunal: TJES
Processo: 5000416-79.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000416-79.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: WILIAN STURIAO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SAQUES. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “
selfie”
do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação.

2. Não apenas a “
selfie
” do momento da contratação do cartão consignado foi anexada aos autos, como também a fotografia referente à contratação dos outros saques, o que reforça ainda mais a tese de que as contratações são válidas e foram efetivamente realizadas pelo Autor da ação.

3. Hipótese em que se verifica
que o Apelado recebeu as transferências dos valores contratados.

4. Inexiste ilegalidade nos descontos perpetrados pelo Apelante em folha de pagamento de benefício previdenciário, porquanto advindos de contrato válido de saque em cartão de crédito consignado.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco BMG S/A em razão da Sentença de ID 6276998, na qual a MM.ª Juíza da 3ª Vara Cível do Juízo de Cachoeiro de Itapemirim, em “
Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência
” ajuizada por Wilian Sturião, julgou procedente o pedido autoral para declarar a inexistência da relação jurídica e do débito decorrente de contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, condenando a instituição financeira à repetição do indébito em dobro, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No recurso de
ID 6277001
, o
Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em suma,
a validade da contratação eletrônica, a inaplicabilidade da restituição em dobro dos valores cobrados e a ausência de danos morais, porquanto inexistentes. Subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais.

Para tanto, aduz ter sido firmado entre as partes contrato de cartão de crédito consignado com saque inicial de R$ 1.232,00 (mil duzentos e trinta e dois reais), bem como dois saques posteriores no importe de R$ 172,50 (cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos) e R$ 117,71 (cento e dezessete reais e setenta e um centavos).

Em sede de Sentença, o juízo
a quo
entendeu que as provas acostadas aos autos pelo Apelante não eram suficientes para comprovar a validade da contratação, considerando que a mera anexação das “
selfies
” do Apelado não poderiam ser utilizadas como prova de assinatura eletrônica.

No entano, neste caso, razão não assiste à magistrada, uma vez que a instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação (ID 6276368) com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “
selfie”
do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação.

Vale destacar que não apenas a “
selfie
” do momento da contratação do cartão consignado foi anexada aos autos, como também a fotografia referente à contratação dos outros saques (ID 6276369), o que reforça ainda mais a tese de que as contratações são válidas e foram efetivamente realizadas pelo Autor da ação.

É possível verificar, ainda, dos extratos bancários anexados pelo próprio Apelado (ID 6276985 e 6276988), que este recebeu, de fato, as transferências dos valores de
R$ 1.232,00 (mil duzentos e trinta e dois reais), R$ 172,50 (cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos) e R$ 117,71 (cento e dezessete reais e setenta e um centavos).

Nesse sentido, esse egrégio Tribunal de Justiça (TJES) já decidiu, em casos semelhantes, que a instituição financeira logra êxito em comprovar a validade da contratação ao demonstrar a legitimidade por meio do relatório de contratação. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[...] 2. MÉRITO: A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica é da instituição financeira. 2.1. Em se tratando de contrato eletrônico, a assinatura digital certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil é capaz de atestar a autenticidade do contratante e, por conseguinte, a regularidade formal do documento eletrônico.
2.2. O relatório da contratação juntado pelo banco, que possui descrição de eventos, identificação de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação, demonstra a vontade do consumidor na celebração do negócio jurídico. 2.3. Comprovada a regularidade formal da contratação e a disponibilização do valor em conta bancária de titularidade do consumidor, indevida a condenação da instituição bancária na restituição do indébito e em indenização por danos morais.
3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbencial invertido. (TJES, Apelação Cível nº 5014425-46.2022.8.08.0011, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 07/11/2023)

Sem grifo no original

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, “A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados” (REsp n. 1.495.920/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 7/6/2018). 2. Hipótese em que a assinatura digital do contratante foi certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil, de modo que o Banco logrou provar a verificação da autenticidade e presencialidade do contratante.
3. Além disso, a instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação, com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação. 4. Verifica-se também que houve a efetiva comprovação de transferência via TED do valor contratado. 5. Sendo considerada hígida a contratação do empréstimo consignado, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.
6. Recurso de Banco Itaú Consignado S/A conhecido e provido. 7. Recurso de Luiz Carlos Gama prejudicado. (TJES, Classe: AC 5014423-76.2022.8.08.0011, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/02/2024).

Sem grifo no original

Logo, inexiste ilegalidade nos descontos em folha de pagamento de benefício previdenciário perpetrados pelo Apelante, porquanto advindos de contrato válido de saque em cartão de crédito consignado.

Via de consequência, devem ser julgados improcedentes os pedidos relativos à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da inexistência de ato ilícito causador de prejuízo.

Do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a r. Sentença e julgar improcedentes os pedidos contidos na exordial.

P
or conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, de modo que passam a recair sobre a parte Apelada o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso de apelação.